Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715843-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ROCHA FARIA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA MONTERISO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEONARDO ROCHA FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de reintegração de posse movida contra o agravante por ISABEL CRISTINA MONTERISO PEREIRA, pela qual deferiu a produção de prova testemunhal e indeferiu o pedido de depoimento pessoal das partes. Em suas razões recursais o agravante defende a possibilidade de interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, argumentando que o indeferimento do depoimento pessoal da agravada acarreta prejuízo ao seu direito de defesa, denotando urgência que exige a apreciação antes da realização da audiência de instrução e julgamento. Alega que o depoimento da agravada é necessário ao exercício de sua defesa no processo, pelo qual pretende “comprovar que ela nunca teve ou exerceu qualquer tipo de posse na Chácara 24 objeto da lide, principalmente no período indicado no processo, assim como a inexistência de qualquer tipo de esbulho ou turbação de posse pelo réu que, em verdade, é quem está sofrendo tais agressões, sendo estes os pontos controvertidos da demanda.” Argumenta que: “A urgência deste caso se caracteriza, pois caso a agravada seja ouvida após as testemunhas na audiência instrutória já designada, ainda que ocorra eventual reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa em sede de recurso de apelação, fatalmente seu depoimento será/estará “contaminado”.” Assevera ter direito de requer o depoimento pessoal da parte adversa, com amparo no art. 5o, LV, da CF, e nos arts. 389, 390 e 391, do CPC, argumentando que “a oitiva do depoimento pessoal da agravada na audiência instrutória, antes das testemunhas, também trará celeridade e economia processual a todos, mormente porque, como dito acima, já que eventual anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa fará com que o processo retorne ao juízo de piso, com a reabertura da fase instrutória e prolação de nova sentença.” Sustenta a presença dos pressupostos para obtenção de efeito suspensivo ao recurso, reiterando, quanto ao periculum in mora, que “a urgência da tutela jurisdicional também se encontra perfeitamente configurada, pois se o depoimento pessoal da agravada não for colhido antes do depoimento das testemunhas, o mesmo restará contaminado, dificultando ou até mesmo impossibilitando a ocorrência da confissão provocada.” Busca, em sede de liminar, a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento do depoimento pessoal da parte agravada. Preparo regular no ID 71081990. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pelo recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indefere a produção de prova, consistente no pedido de depoimento pessoal da parte adversa, conforme postulado pelo agravante. Com efeito, não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso de apelação, caso o agravante reste sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, com relação a matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê, em seu inciso XI, o cabimento do agravo de instrumento apenas para decisões que decidam pela inversão do ônus da prova. No caso dos autos, o provimento recorrido apenas decidiu pela impertinência da oitiva da parte agravada, o que não se amolda ao referido permissivo legal. Ademais, não há óbice para que o Juízo aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso o Juízo de origem porventura reconheça a ocorrência ou a inexistência de fato sobre o qual não foi dado à recorrente a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento da do depoimento pessoal da recorrida, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso contra a sentença de primeiro grau. Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Se o Juiz, que é destinatário da prova, entende que ao depoimento pessoal da agravada é desnecessário para apreciação das questões controvertidas no processo e formulação de seu convencimento, prejuízo algum experimentará o agravante com o julgamento do processo com de acordo com as provas já deferidas, sendo certo que, em eventual recurso ulterior, poderá, como salientado, trazer à tona o seu inconformismo. Destaco que mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que dispensavam produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: CIVIL. COBRANÇA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA FORNECEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Revelando-se desnecessária a juntada de novos documentos e depoimento pessoal da parte, eis que inúteis à causa, não há como se caracterizar o cerceamento de defesa. Agravo retido não provido. 2. Comprovada a prestação dos serviços de fornecimento de dados de internet, a cobrança dos valores inadimplidos no período é cabível. 3. Recurso não provido. (Acórdão 914242, 20150110109000APC, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJe: 26/01/2016.) Portanto, buscando o recorrente impugnar decisão que indeferiu produção probatória, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da sentença de primeiro grau, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. REQUERIMENTO LIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. 1. A decisão agravada em que o Juízo de Primeiro Grau indefere a produção de prova pericial e testemunhal, bem como o depoimento pessoal não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). (...) (Acórdão 1884539, 0711900-30.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PESSOAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.1 – Decisão que indefere depoimento pessoal e expedição de ofício. Inadmissibilidade de agravo de instrumento. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere depoimento pessoal das partes nem para a que nega expedição de ofícios. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A decisão objurgada não apresenta urgência que justifique interferência no curso da instrução, de modo que eventual nulidade pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC).2 – Recurso não conhecido. (Acórdão 1766209, 0724339-10.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680680, 0740807-83.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DA PREJUDICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A matéria relativa à produção probatória e cerceamento de defesa deve ser alegada em sede de preliminar de recurso de Apelação, caso o resultado não seja favorável à parte. 1.1 Além de não estar inclusa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, inexiste dano grave ou de difícil reparação na sua análise em momento posterior. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada independentemente do não conhecimento de contestação em razão de preclusão consumativa. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1379810, 0725701-18.2021.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJe: 27/10/2021.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator